Tribunal: TJES
Processo: 0019967-96.2019.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019967-96.2019.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DIANA FERNANDES DE SOUZA BASTOS
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0019967-96.2019.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO(A): DIANA FERNANDES DE SOUZA BASTOS

JUÍZO DE ORIGEM: VITORA- 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação ordinária movida por
DIANA FERNANDES DE SOUZA BASTOS
.

Na exordial, a autora, servidora pública estadual ocupante do cargo de Analista do Executivo, pleiteou a
progressão funcional por desempenho na forma acelerada, com o consequente pagamento dos valores retroativos. A requerente alegou que a Lei Complementar Estadual nº 633/2012 garantiu a progressão por desempenho e que a Lei Complementar Estadual nº 637/2012 regulamentou a matéria, prevendo em seu artigo 30 a aplicação de acelerador de progressão mediante critério de meritocracia
.

O Juízo
a quo
proferiu sentença julgando
parcialmente procedentes
os pedidos autorais. O magistrado entendeu que a legislação possibilita o uso da avaliação de desempenho anual como critério de mensuração de mérito, suprindo a ausência de outra regulamentação específica. No dispositivo, condenou o Estado a enquadrar a autora na referência II-6 a partir de 01/08/2015 e na referência II-9 a partir de 01/08/2017, bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas.

Irresignado, o Estado do Espírito Santo interpôs Recurso Inominado pugnando pela reforma total da sentença. Em suas razões recursais, o recorrente sustentou a tese da legalidade estrita e a falta de regulamentação específica, argumentando que a Lei Complementar nº 633/2012 exige lei própria para regular a matéria e que a Lei Complementar nº 637/2012 possui natureza programática. Alegou, ainda, a impossibilidade de atuação do Judiciário como legislador positivo, sob pena de violação à Súmula 339 do STF, e defendeu que a mensuração do mérito é ato discricionário da Administração. Subsidiariamente, aduziu que a progressão deve observar o interstício mínimo de dois anos e que o desempenho atua apenas como acelerador, não se tratando de modalidade cumulativa.

A parte recorrida apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença.

O processo foi sobrestado aguardando decisão da Turma de Uniformização (PUIL) nº 0000463-96.2020.8.08.9101.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pelo ente Recorrente merecem prosperar, devendo a r. sentença ser reformada, nos termos dos fundamentos a seguir. Explico.

No mérito, a controvérsia cinge-se ao
direito à progressão funcional por desempenho com base na Lei Complementar Estadual nº 637/2012, especificamente quanto à autoaplicabilidade do instituto do "acelerador de progressão".

O tema foi objeto de recente julgamento pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei do Colégio Recursal deste Estado, nos autos do
PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101
.

Naquela oportunidade, esta Turma de Uniformização pacificou o entendimento de que a referida norma possui
caráter programático e eficácia limitada
. Ficou assentado que, diante da ausência de lei específica regulamentando os critérios objetivos de "mérito" e a forma de aplicação do "acelerador de progressão", não pode o Poder Judiciário substituir-se ao Legislativo ou Executivo para conceder o benefício.

Nesse sentido, a tese jurídica fixada foi a seguinte:

Os critérios para a concessão da progressão funcional por desempenho, devem ser definidos pelo Poder Executivo Estadual, não competindo ao Poder Judiciário estabelecê-los, por ser assunto de competência exclusiva daquele Poder
.

No caso concreto, embora a autora tenha apresentado avaliações de desempenho satisfatórias,
a ausência da lei regulamentadora prevista no art. 30, §1º da LC 637/2012 impede a concessão automática da progressão acelerada.

Dessa forma, o acolhimento da pretensão implicaria em atuação do Judiciário como legislador positivo, concedendo aumento de vencimentos sem lei prévia, o que é vedado pela Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Destarte, em estrita observância ao precedente vinculante desta Turma de Uniformização e considerando que a sentença de piso divergiu deste entendimento, a sua reforma é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo
e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação supra e da tese fixada no PUIL nº 0000463-96.2020.8.08.9101.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o êxito recursal (art. 55, da Lei nº 9.099/95).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)